Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700686-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MIGUEL DA SILVA AGRAVADO: WESLEI JACSON DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDUARDO MIGUEL DA SILVA contra decisão (ID 183315180) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0700828-18.2021.8.07.0011 indeferiu a impugnação à penhora ofertada, mantendo a constrição da ordem de 15% (quinze por cento) sobre o salário da parte devedora. Alega o agravante, em síntese, o desconto de 15% de sua remuneração não merece substituir no caso concreto, porquanto a maior parte de seu salário está já se encontra comprometida. Sustenta que considerando a “o valor líquido que entra na conta bancária do Agravante é de R$ 3.178,36 (três mil cento e setenta e oito reais e trinta e seis centavos)”, que “após receber sua remuneração, o Agravante ainda tem outras despesas, como aluguel de R$ 750,00, débitos de energia, água, internet, alimentação e remédios”, e que “despesas consideradas essenciais a manutenção da sua saúde e bem estar do indivíduo”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento recursal com a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de penhora do salário do agravante. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo porquanto solicita em sede recursal a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. De plano, no concernente à gratuidade de justiça, considerando os documentos de ID 54869963 e 54869964, entendo preenchido os requisitos autorizadores, motivo pelo qual defiro o pedido e concedo o benefício ao agravante. Anote-se. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Versa o caso narrado nos autos sobre impugnação à penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida da parte devedora, a qual fora indeferida pela decisão agravada, que manteve a contrição. Primeiramente, cumpre estatuir que esta Turma Cível, na esteira da orientação do Superior Tribunal de Justiça, tem adotado o entendimento no sentido da mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pela possibilidade de penhora de remuneração, com a condicionante de manutenção da dignidade do devedor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento, para manter a penhora sobre o percentual de 15% da remuneração líquida mensal do devedor. (Acórdão 1710132, 07046646120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora em 10% sobre os rendimentos do agravado não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1700391, 07074411920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, verifica-se, tal qual narrado nas razões recursais, que o agravante é bombeiro militar distrital da reserva, percebendo proventos brutos da ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que é reduzido a pouco mais de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) após descontos obrigatórios e de empréstimos voluntários. No que concerne às despesas apresentadas, para além daqueles que são descontados diretamente no holerite, acosta aos autos tão somente recibo de aluguel no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), não fazendo prova de qualquer outro dispêndio com sua manutenção ou de sua família, não havendo notícia, ainda, de gastos com dependentes. Assim, a reduzida parcela ser constrita mensalmente de sua remuneração, segundo o comando da decisão de ID origem 177677318, dar-se-á em face do valor líquido percebido, o que, segundo o próprio credor (ID origem 179489953), “corresponde a um valor aproximado de R$ 476,75”, para fazer frente a um “débito atualizado alcança a monta de R$ 5.675,01” segundo o Juízo a quo, sendo oriundo de honorários advocatícios contratuais relativos a serviço prestado pelo exequente, ora agravante (ID origem 85183160). Portanto, em uma análise rasa, típica deste momento processual, verifica-se que a parte executada possui capacidade de fazer frente à penhora nos moldes determinados na origem, sem que tal redução implique em ofensa ao mínimo existencial, nem comprometa a mantença do devedor, não havendo se falar em patamar desarrazoado que mereça minoração, tampouco se verificando, de plano, a ocorrência de superendividamento (art. 54-A, § 1o, do CDC). Cumpre referir, ainda, que para além da ausência de demonstração nos autos de que a contrição infringiria a sua garantia a um mínimo existencial, colhe-se dos autos que o débito não pode ser adimplido por meio de pesquisas e constrições junto aos sistemas de praxe (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não houve pagamento voluntário nem proposta de acordo, de modo que não se pode olvidar que guarnece ao credor o direito de perseguir e ver satisfeito seu crédito. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator